Tribunal: TJMT
Processo: 1000863-78.2024.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000863-78.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FELIPE VINICIUS NUNES DE SOUZA - CPF: 057.094.915-78 (RECORRIDO), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), MATHEUS YURI SOUZA ANDRADE - CPF: 073.671.725-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000863-78.2024.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Lucas Do Rio Verde

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorrida(s):

Felipe Vinicius Nunes De Souza

Matheus Yuri Souza Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. TRECHO DE IDA. MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. PASSAGEIRO REALOCADO NO VOO DO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os Requerentes compraram da empresa Requerida passagens aéreas para viajar de Aracaju/SE a Cuiabá/MT, com conexões em Campinas/SP e Confins/MG. A partida de Aracaju estava marcada para às 02:50h da madrugada do dia 06/01, com chegada prevista a Cuiabá às 10:25h do mesmo dia.

No entanto no momento do check-in, os autores ficaram sabendo que o voo previamente contratado havia sido cancelado. Após isso os autores foram realocados em um voo que sairia ás 15h50min desta forma chegaram às 00:17 em Cuiabá do dia 07/01, ou seja, com um atraso de aproximadamente 13 horas e 52 minutos. Essa alteração fez com que os Requerentes chegassem um dia após o previsto, resultando na perda das passagens de ônibus que haviam comprado para o dia 06/01, no valor de R$249,58.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. A alegação da Recorrente é no sentido de que todas as alterações/cancelamentos, dos voos contratados pelos Recorridos foram em decorrência de manutenção emergencial da aeronave
,
não restou comprovada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão porque impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

4. Assim, não restando comprovada a ocorrência de manutenção emergencial, com isso o cancelamento do referido voo contratado, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

5. Se restou comprovado que o cancelamento do voo ensejou na perca das passagens de ônibus o valor pago foi R$249,58, deve haver o ressarcimento do valor gasto.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na exordial, para; a) CONDENAR a reclamada a pagar
a cada reclamante
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da prolação desta sentença. b)
CONDENAR a parte Ré ao pagamento de indenização no valor de
R$249,58,
a título de DANOS MATERIAIS, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária segundo o índice INPC, a partir do desembolso.

”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024